Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:

“Agravo de Instrumento interposto por DANIEL MANGABEIRA DA VINHA contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na origem, o autor aduziu ser nula a decisão proferida pela 2a JARI nos autos do processo administrativo n. 055.041566/2017, porque proferida por colegiado com composição inadequada, uma vez que presente no julgamento dois funcionários do DETRAN/DF, o que vai de encontro ao que dispõe a Resolução CONTRAN n. 357/2010, especificamente em razão do disposto no art. 4o.

A tutela de urgência foi indeferida na origem ao fundamento de que a mencionada Resolução admite hipótese de substituição de um de seus membros por servidor público, e também pela necessidade de maior dilação probatória e instauração do contraditório.

Nesse recurso, pretende a parte agravante a antecipação da pretensão recursal, ao fundamento de que é iminente o risco de aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da parte agravante, no caso, a parte autora

Como bem fundamentado na origem, a composição de órgão colegiado, para julgamento de recursos em tramitação nas Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI, admite sua formação com dois representantes do órgão executivo de trânsito, nas hipóteses previstas no art. 4o da Resolução CONTRAN n. 357/2010.

Nesse caso, como a parte autora não trouxe aos autos uma certidão do órgão executivo de trânsito de que se pudesse extrair de imediato a inadequada composição do colegiado e, por consequência, da nulidade do ato administrativo, afasta-se a probabilidade do direito. Como consequência daí derivada, e como bem pontuado na decisão agravada, torna indispensável a instauração do contraditório, com possibilidade de produção de prova.

Com essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL.

Dispensado o envio de informações.

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.”

2. Em contrarrazões, o Agravado ressaltou que não existe vedação à participação de dois servidores do DETRAN/DF na composição da JARI.

3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, art. 4o da Resolução CONTRAN n. 357/2010 prevê hipótese de participação de dois servidores do órgão executivo de trânsito na composição da JARI. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.